Tribunal: TJSP
Processo: 0003553-70.2012.8.26.0637
Classe: Embargos de Declaração Cível / Propriedade
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Embargos de declaração. Embargos de terceiro. Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos. Alegação de omissão e erro material no acórdão. Ocorrência. Bem imóvel. Compromisso de compra e venda. Presume-se pertencer o direito real à pessoa em cujo nome está o registro, ainda que ele tenha sido alienado a terceiras pessoas. Vícios sanados. Sentença mantida em sua integralidade.

Ementa:
Embargos de declaração. Embargos de terceiro. Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos. Alegação de omissão e erro material no acórdão. Ocorrência. Bem imóvel. Compromisso de compra e venda. Presume-se pertencer o direito real à pessoa em cujo nome está o registro, ainda que ele tenha sido alienado a terceiras pessoas. Vícios sanados. Sentença mantida em sua integralidade. Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000881542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 0003553-70.2012.8.26.0637/50000, da Comarca de Tupã, em que é
embargante ELIANA CRISTINA BELMONTE, é embargado LUIS GUILHERME
ROTOLI.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos, sem
efeito modificativo. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 21 de outubro de 2020
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0003553-70.2012.8.26.0637/50000 - Tupã - VOTO No 25.133 2/5
Embargos
de
Declaração n°:
0003553-70.2012.8.26.0637/50000
Embargante:
Eliana Cristina Belmonte
Embargados:
Luis Guilherme Rotoli
Comarca:
Tupã 3a Vara Cível
1a Instância:
Proc. no 0003553-70.2012.8.26.0637
Juiz (a):
Emílio Gimenez Filho
Voto no 25133
EMENTA. Embargos de declaração. Embargos de
terceiro. Sentença de procedência mantida por seus
próprios fundamentos. Alegação de omissão e erro
material no acórdão. Ocorrência. Bem imóvel.
Compromisso de compra e venda. Presume-se
pertencer o direito real à pessoa em cujo nome está o
registro, ainda que ele tenha sido alienado a terceiras
pessoas. Vícios sanados. Sentença mantida em sua
integralidade. Embargos de declaração acolhidos, sem
efeito modificativo.
Embargos de declaração opostos por Eliana Cristina
Belmonte contra o v. acórdão de fls. 296/300, que negou provimento ao
recurso interposto pela ora embargante, com a seguinte ementa:
Apelação. Embargos de terceiro. Acolhimento. Boa fé da
adquirente. Fraude à execução não evidenciada. Alienação
formalizada antes da propositura de ação em face da
devedora. Sentença de improcedência mantida por seus
próprios fundamentos. Recurso improvido.
A embargante pleiteia o acolhimento dos embargos
com efeito modificativo, pois sustenta que o acórdão encontra-se eivado por
omissões e erro material (fls. 303/309).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0003553-70.2012.8.26.0637/50000 - Tupã - VOTO No 25.133 3/5
Não houve impugnação pelo embargado (fl. 321).
É o relatório.
Assiste razão à embargante quanto ao erro material
constante da fundamentação do acórdão embargado, contudo, o
acolhimento dos presentes embargos, com a sua devida correção e
esclarecimento, não conduzirão à mudança no resultado de não provimento
do apelo.
Explica-se.
No caso dos autos, o ora embargado Luis Guilherme
Rotoli adquiriu de José Gilmar Martins e sua mulher Sonia Aparecida Pires
de Moraes Martins os direitos possessórios do imóvel descrito na inicial,
através de “Contrato de Compra e Venda Ad Corpus de Direitos
Possessórios de Imóvel”, celebrado em 27/08/2010, pelo preço de R$
45.000,00 (fls. 19/21).
Foi feita Escritura de Venda e Compra datada de
04/11/2011 no Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de
Tupã/SP (fls. 32 e 32 verso), a qual teria dado origem ao registro no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Tupã, segundo a certidão
de fls. 33.
Por sua vez, a ora embargante refuta as alegações do
embargado, vez que aduz ser possuidora do bem nos termos de instrumento
particular de compra e venda de direitos possessórios firmado com José
Gilmar Martins em 22/07/2000 (fls. 42/44). Referida ação foi julgada
procedente (fls. 52/55) e, interposto recurso de apelação, foi desprovido por
esta Relatoria, mantendo-se a procedência da ação (Apelação no
0006980-12.2011.8.26.0637, j. em 04/02/2015).
No
caso,
consoante
bem
observou
o
ilustre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0003553-70.2012.8.26.0637/50000 - Tupã - VOTO No 25.133 4/5
sentenciante:
“Quem milita na área jurídica tem conhecimento que
contrato de gaveta não averbado, não se caracteriza como documento hábil para
transferir a propriedade do imóvel e além do mais enquanto não há o registro do
título que transferiu o imóvel, o vendedor continua a ser havida como dono ou
proprietário do imóvel.
E no caso, a alegação de que a escritura e o registro
imobiliário não foi possível porque havia ação de usucapião em andamento, em nada
socorre direito suportado por contrato de gaveta.
Na espécie, por lógica jurídica e legal, o ato referente a
lavratura da escritura e o registro imobiliário é preponderante, considerando o
cumprimento dos requisitos notariais da fé pública e da prioridade registraria.
Não se discute.
A prevalência do direito dominial é de quem registrou a
escritura concernente a compra e venda do imóvel, mesmo que ele tenha sido
alienado, também, para terceira pessoa, que não tem escritura e por consequência
registro.
É, por simples conclusão de raciocínio, um benefício
concedido pela lei aquele que se utilizou de diligência e cautela e procedeu ao registro
de sua escritura pública.” (fls. 244/245).
De fato, o embargado Luis Guilherme Rotoli, após
firmar o compromisso particular de venda e compra de direitos possessórios
(27/08/2010 - fls. 19/21) tratou de providenciar a regularização da área,
com o pedido de respectivo desmembramento junto à Prefeitura Municipal
(03/03/2011 fls. 23/31). Ato contínuo firmou com o Sr. José Gilmar a
escritura pública de venda e compra e registrou-a no competente Registro
de Imóveis (04/11/2011 - fls. 32/33).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0003553-70.2012.8.26.0637/50000 - Tupã - VOTO No 25.133 5/5
A embargante, por outro lado, sustenta suas alegações
com base tão somente em um compromisso de compra e venda firmado em
22/07/2009 (fls. 42/44), cujo reconhecimento de firma data de 09/2010 e
sem que tenha sido levado a registro.
Ademais, o próprio vendedor afirmou, em juízo, que
“[...] não vendeu para a embargada que é sua cunhada a mesma área de terra e que a
assinatura sua no contrato particular da embargada é fraudulenta, porque assinou
sem saber o conteúdo.” (fl. 244).
Assim, pelo princípio da fé pública, positivado no § 2o
do art. 1.245 do Código Civil, se presume pertencer o direito real à pessoa
em cujo nome está o registro. O registro, enquanto não for cancelado,
produz todos os seus efeitos, como reza o art. 252 da Lei 6.015/73.
Por fim, insubsistente a alegação de que há sentença
judicial favorável à embargante nos autos da ação de obrigação de fazer
inicialmente proposta, pois é cediço que os efeitos da coisa julgada da ação
promovida pela embargante contra os vendedores não alcança o terceiro,
ora embargado, que não é parte da mencionada ação.
Daí a conclusão pela procedência da ação de embargos
de terceiros ajuizados por Luis Guilherme Rotoli em face de Eliana Cristina
Belmonte, que deve ser mantida em sua integralidade.
Ante o exposto, meu voto acolhe os embargos de
declaração, sem efeito modificativo.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator